Tribunal: TJMT
Processo: 1050946-07.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050946-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA COSTA DOS SANTOS - CPF: 019.653.901-37 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1050946-07.2022.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco Itaucard S.A.

Parte Recorrida:
Flávia Costa dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 40

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÕES DEVIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, com o envio de cópia de documento pessoal da autora e validação da contratação por meio de
selfie,
não tendo a parte autora os impugnado tais fatos a contento, razão pela qual a restrição de débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débitos em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial, com a declaração de inexigibilidade da dívida que ocasionou a anotação do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e condenação da reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando a reforma da sentença, alegando que a autora contratou os serviços fornecidos e fez uso dos mesmos sem o devido adimplemento, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

Contrarrazões no id. 156192651 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a autora, ora recorrida, defende que nunca contratou qualquer serviço junto à instituição financeira demandada, e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo.

De sua vez, a recorrente afirma que oferece aos seus usuários a possibilidade de aquisição de produtos por meio de crédito, com aceite de forma digital, e que essa é a origem da dívida objeto destes autos.

Conquanto a empresa recorrente não tenha acostado ao feito contrato devidamente assinado pela consumidora, comprovou a existência de cadastro em nome da parte autora, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
com a utilização dos serviços, que não foi adimplido, informações estas que foram impugnadas genericamente pela parte autora.

Isso porque, quanto a esses documentos, a recorrida se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrente, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

Assim, tem-se que a recorrida não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrente, notadamente as informações cadastrais e de validação apresentadas.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE
FATO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS –
NEGATIVAÇÕES
DEVIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes
por meio dos documentos juntados, com o envio de cópia de documento pessoal da autora e validação da contratação por meio de
selfie
, não tendo a parte autora impugnado tais fatos a contento, razão pela qual a restrição de débito nos órgãos de proteção creditícia
é legítima.

(N.U 1014984-17.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Desse modo, entendo que a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrida, sem o correspondente adimplemento, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023